Tribunal: CARF
Processo: 12448.737949/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.737949/2011-50 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.216 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
JUAN PABLO ETCHECOIN GARGALLO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 37/40), no qual se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoas Jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.737949/2011-50
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737949/2011-50

A Impugnação apresentada (e-fls. 02/06) foi julgada Improcedente pela 4a Turma
da DRJ/BEL em decisão assim ementada (e-fls. 68/72):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DEDUÇÕES.
Os rendimentos de aluguéis podem ser declarados líquidos das quantias relativas a
impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento,
desde que reste comprovado que o encargo tenha sido exclusivamente do locador.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/09/2014 (e-fls. 78), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 01/10/2014 (e-fls. 81/83) alegando, em apertada
síntese, que os comprovantes trazidos aos autos comprovam, de forma inequívoca, ter sido o
recorrente quem realizou o pagamento das despesas relativas ao imóvel locado.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal apurou a
omissão de rendimentos recebidos da M I Swaco do Brasil com base nas informações
consignadas em DIRF pela fonte pagadora (e-fls. 13).
Do exame dos elementos de prova juntados aos autos, o Colegiado a quo assim
decidiu (e-fls. 70/72):
O contribuinte alega em sua defesa que parte do valores omitidos refere-se a despesas
de condomínio, taxas e outras despesas decorrente da utilização do imóvel passíveis de
dedução dos valor recebido de aluguel.
Em se tratando de rendimentos recebidos a título de aluguéis, devem ser deduzidos dos
rendimentos recebidos os valores referentes à taxa de administração. Vejamos o que
preceitua o art. 50 do Decreto 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda, a seguir
transcrito:

Art.50.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis (Lei no
7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I-o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento;
II-o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III-as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV-as despesas de condomínio.

Segue também artigo da Instrução Normativa no 15/2001 sobre o tema:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737949/2011-50

Aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica
Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integram a base de
cálculo para efeito de incidência do imposto de renda:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento;
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o ônus tenha
sido exclusivamente do locador.

Da legislação exposta acima, verifica-se que podem ser abatida dos valores dos aluguéis
os valores pagos referentes a imposto sobre o bem que produzir o rendimento, desde
que o encargo tenha sido do locador.
Pela leitura do contrato (fls. 48), constata-se que o contribuinte – locador cobrava do
locatário - Swaco um valor referente as taxas de condomínio IPTU, TV a cabo e
internet. Consta ainda no contrato que o pagamento do aluguel e demais encargos
deveria ser feito em nome da administradora do apartamento.
Os comprovantes de pagamento das contas de condomínio, de IPTU, taxa de incendio,
luz e gás, não contrariam o estabelecido no contrato, não sendo suficiente para
comprovar, conforme alega o contribuinte, que foi seu o ônus de tais despesas. As cotas
de IPTU (fls. 51/55) anexadas aos autos não comprovam que o ônus das despesas foram
do contribuinte. Nos citados documentos não consta o nome do contribuinte nem que
ele foi o responsável pela despesa. No documento de arrecadação da taxa de incêndio,
emitido em nome de terceiro, também não consta nome do contribuinte ou prova de que
foi o contribuinte o responsável pelo pagamento dessa despesa.
Dessa forma, é de se concluir que, nos autos, não há qualquer documento que comprove
despesas passíveis de dedução relativa ao imóvel locado e sob o ônus do contribuinte. A
omissão deve ser mantida.
Não merece reparos a decisão recorrida.
Como bem pontuado pelo Relator a quo, o Contrato de Locação trazido à defesa
(e-fls. 48) deixa claro que o responsável pelo pagamento do condomínio, do IPTU e de outras
despesas decorrentes da utilização do imóvel é o locatário (M I Swaco do Brasil) e não o locador
(contribuinte), não cabendo, portanto, a dedução desses valores da base de cálculo do imposto de
renda.
É nesse sentido a orientação constante da publicação do Perguntas e Respostas do
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para o ano calendário objeto do lançamento:
EXCLUSÕES DOS RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
406 — Quais são os valores passíveis de exclusão dos rendimentos de aluguéis?
Podem ser excluídos do valor do aluguel recebido, quando o encargo tenha sido
exclusivamente do locador, as quantias relativas a:
• impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento;
• aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
• despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e
• despesas de condomínio.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737949/2011-50

(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14; art. 50; IN SRF no 15, de 2001, arts. 12 e
22)
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 106
DF CARF MF
Original